Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009050-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.512.127/0001-31 (APELADO), LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA - CPF: 922.310.981-72 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA - CPF: 922.310.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS SEIS ANOS DO AJUIZAMENTO. ART. 206, §5o, I, DO CC. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória proposta por instituição financeira visando o recebimento de dívida de R$ 189.231,22, decorrente de contrato de cartão de crédito e cheque especial, ajuizada em 09/04/2018. A citação da parte devedora, contudo, ocorreu apenas em 04/06/2024, por edital.

O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em definir se o ajuizamento da ação foi suficiente para interromper o prazo prescricional, apesar da citação válida ter ocorrido mais de seis anos após o despacho inicial.

III. Razões de decidir

4. O art. 206, §5o, I, do CC estabelece prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

5. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências para viabilizar a citação no prazo legal de 10 dias (§2o).

6. No caso, a demora superior a seis anos na efetivação da citação decorreu da dificuldade em localizar o devedor, sem que se demonstre falha do serviço judiciário.

7. A aplicação da Súmula 106/STJ depende de prova de que o atraso na citação decorreu exclusivamente de motivos inerentes à Justiça, o que não ocorreu.

8. Ausente comprovação de diligência eficaz da autora na busca pela localização do réu, não se pode afastar a consumação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação somente se opera se o autor adota, tempestiva e eficazmente, as providências necessárias à citação do réu, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a demora decorre da inércia ou de diligências inócuas da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 240, §§1o e 2o, e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ, REsp 1429340/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.09.2014; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória (no.1009050-97.2018.8.11.0041) movida em desfavor de
IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA

que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a ausência de negligência da apelante na promoção da citação; (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ; (iv) a incidência do art. 240, §3o, do CPC; e (v) a violação ao princípio da boa-fé, uma vez que seria dever da parte apelada prestar informações verídicas e atualizadas na celebração do contrato.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id.297109411 e 297109412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação monitória proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
., ajuizada em 09/04/2018, em face de
IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA
., visando o recebimento de dívida no valor de R$ 189.231,22 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), oriunda de Contrato de Cartão de Crédito no 00004960459331040103 e Cheque Especial vinculados à conta corrente no 41391-4.

O despacho inicial foi proferido em 16/08/2018 (id.297108927), determinando a citação da parte requerida. Contudo, a citação somente se efetivou em 04/06/2024 (id.297109392), por meio de edital, ou seja, aproximadamente 06 (seis) anos após o ajuizamento da ação.

Nomeada Curadoria Especial, foram apresentados Embargos à Monitória suscitando a prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, a apelante ingressou com o presente recurso pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (09/04/2018) e a efetiva citação da parte requerida (04/06/2024).

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". Tal prazo é aplicável ao caso em análise, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1429340/CE).

O cerne da questão reside em verificar se houve ou não interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação, considerando que a citação válida somente ocorreu mais de 6 (seis) anos após o despacho inicial.

De acordo com o art. 240, §1o, do CPC, "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". No entanto, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o".

No caso em análise, verifica-se que a citação válida da parte requerida somente ocorreu em 04/06/2024, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o despacho inicial (16/08/2018), ultrapassando em muito o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2o, do CPC.

A apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Contudo, para a aplicação da referida súmula, é necessário que a demora na citação decorra exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou na sentença que "todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e desta forma não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida".

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que cabe à parte autora/exequente empregar todos os esforços necessários para localizar o devedor, não se podendo atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação quando não evidenciada obstrução ou morosidade imputável exclusivamente aos mecanismos judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a diligência da parte exequente deve ser eficaz e útil, não bastando requerimentos inócuos ou repetitivos que visem apenas aparentar movimentação processual sem real potencial de localização dos executados" (AgInt no AREsp 1967648/DF).

No caso em análise, não há elementos que demonstrem que a apelante tenha esgotado todos os meios disponíveis para localizar os apelados em tempo hábil, de modo a evitar a consumação da prescrição.

Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé, sob o argumento de que seria dever da parte apelada prestar informações verídicas e atualizadas na celebração do contrato, tal argumento não prospera, pois a apelante não comprovou que a não localização dos apelados decorreu de conduta maliciosa destes últimos.

Por fim, quanto à aplicação do art. 240, §3o, do CPC, que dispõe que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário", também não restou demonstrado nos autos que a demora na citação decorreu de falha exclusiva do serviço judiciário.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou na sentença que "todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo", afastando, assim, a incidência do referido dispositivo legal.

Diante do exposto, não há como afastar a ocorrência da prescrição no caso em análise, uma vez que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que tenha havido a citação válida da parte requerida, não se aplicando as exceções previstas no art. 240, §§1o e 3o, do CPC, nem a Súmula 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025